Tribunal: TJDFT
Processo: 0713431-36.2024.8.07.0006
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. PROVAS SUFICIENTES. DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE. ANTECEDENTES. FRAÇÃO DE EXASPERAÇÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença que condenou o réu pela prática dos crimes de lesão corporal (artigo 129, § 13, do Código Penal) e ameaça (artigo 147, caput, do Código Penal), no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. A Defesa busca a absolvição do acusado, por insuficiência probatória. Subsidiariamente, pede a aplicação da fração de 1/6 para cada circunstância judicial desfavorável, na primeira fase da dosimetria.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) analisar se as provas constantes do caderno processual são suficientes para respaldar a condenação; e (ii) examinar se deve ser aplicada a fração de 1/6 como critério de exasperação da pena-base, na primeira fase da dosimetria.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A palavra da vítima, nos crimes de violência doméstica, tem especial relevância probatória, sobretudo quando corroborada por outros elementos, como laudos periciais e depoimentos testemunhais.
4. O laudo pericial comprova as lesões sofridas pela vítima, que foram causadas pelo réu ao desferir socos, chutes e tapas, ao segurá-la pelo braço, jogá-la no chão e segurá-la pelo pescoço, corroborando sua narrativa.
5. O crime de ameaça é formal e se consuma com a exteriorização da promessa de mal injusto e grave, independentemente da real intenção do agente de cumpri-la, bastando o temor da vítima, devidamente comprovado nos autos.
6. O legislador não estabeleceu critérios objetivos para o aumento da reprimenda e fixação da pena-base, de modo que o magistrado tem discricionariedade para arbitrar a pena adequada para o caso concreto, podendo utilizar a fração de 1/6 sobre a pena mínima para cada circunstância desfavorável, ou as frações de 1/7 ou 1/8 sobre o intervalo entre a pena mínima e a pena máxima abstratamente previstas para o delito; ou, ainda, usar critério diverso, exigindo-se, todavia, fundamentação concreta e respeito à razoabilidade para aplicação de frações maiores.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CP, artigos 129, § 13; 147, caput.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 842.971/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe 18/4/2024; AgRg no AREsp 2.275.177/RJ, Rel. Min. Rissato, Sexta Turma, DJe 23/2/2024; AgRg no AREsp n. 2.169.349/GO, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 27/6/2023; TJDFT, Acórdão 1934553, 07036396120248070005, Rel. Des. Leila Arlanch, 1a Turma Criminal, j. 17/10/2024; Acórdão 1897799, 07045990720218070010, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 25/7/2024; Acórdão 1684276, 07151713420218070006, Rel. Asiel Henrique de Sousa, 1a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1685743, 07063207020218070017, Rel. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 30/3/2023; Acórdão 1900039, 07021526920238070012, Rel. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 1/8/2024.